Tribunal: TJDFT
Processo: 0740558-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. FASE PRÉ-CONTRATUAL. EXCLUSIVIDADE DA ESTIPULANTE. RESP N.o 1874811/SC. TEMA 1.112. TESE VINCULANTE FIXADA. DISTINÇÃO. CORRELAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.

1. Nos termos da tese vinculante fixada pelo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1874811/SC – Tema 1.112: “na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre.”.

2. Evidenciado a distinção e/ou correlação da tese vinculante fixada pelo STJ sobre a questão objeto de rejulgamento com o que restou decidido por esta E. Turma julgadora, impõe-se a manutenção incólume do primeiro acórdão.

3. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.